Tribunal: TJSP
Processo: 1059370-20.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade – Alegação de que o acórdão é omisso quanto ao disposto nos artigos 30 e 31 da Lei 9.656/98 – Acórdão nítido quanto à aplicação do artigo 31 da Lei 9.656/98 – Embargado que se aposentou antes da rescisão do contrato de trabalho e contribuiu por mais de dez anos com o plano - Pretensão de efeitos infringentes, com

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade – Alegação de que o acórdão é omisso quanto ao disposto nos artigos 30 e 31 da Lei 9.656/98 – Acórdão nítido quanto à aplicação do artigo 31 da Lei 9.656/98 – Embargado que se aposentou antes da rescisão do contrato de trabalho e contribuiu por mais de dez anos com o plano - Pretensão de efeitos infringentes, com vistas ao reexame da matéria enfrentada – Recurso inadequado para esse fim – Prequestionamento - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983480
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1059370-20.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., é
embargado HENRIQUE JOSÉ DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM
DOS SANTOS (Presidente sem voto), PENNA MACHADO E HERTHA HELENA
DE OLIVEIRA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
REZENDE SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1059370-20.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N°: 1059370-20.2019.8.26.0100/50000
EMBARGANTE: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A
EMBARGADO: HENRIQUE JOSÉ DOS SANTOS
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 23666
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Inexistência
de omissão, contradição ou obscuridade

Alegação de que o acórdão é omisso quanto ao
disposto nos artigos 30 e 31 da Lei 9.656/98
Acórdão nítido quanto à aplicação do artigo 31
da Lei 9.656/98 – Embargado que se aposentou
antes da rescisão do contrato de trabalho e
contribuiu por mais de dez anos com o plano -
Pretensão de efeitos infringentes, com vistas ao
reexame
da
matéria
enfrentada

Recurso
inadequado para esse fim
Prequestionamento
- Embargos rejeitados.
Vistos. Trata-se de tempestivos embargos de declaração opostos por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA
INTERNACIONAL S/A em face do acórdão de fls. 224/228 que,
por votação unânime, negou provimento ao recurso de
apelação por ela interposto.
Sustenta, em suma, que o acórdão é omisso
quanto ao disposto nos artigos 30 e 31 da Lei 9.656/98, não
havendo previsão legal que obrigue a embargante a manter
por tempo indeterminado beneficiários e seus dependentes
usufruindo dos benefícios do contrato coletivo.
É o relatório.
Os embargos merecem ser rejeitados.
Com efeito, os embargos declaratórios têm
por finalidade completar decisão omissa ou aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições que ela, eventualmente, contenha. Possui caráter integrativo da
decisão atacada e não substitutivo dela.
A obscuridade, a contradição ou a omissão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1059370-20.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
3
passível de exame nos embargos de declaração, contudo,
devem estar presentes no próprio texto da decisão embargada
e, não em elementos que, porventura, constem dos autos, da
doutrina ou da jurisprudência.
A concessão de efeitos infringentes aos
embargos de declaração é possível sempre que houver erro na
decisão, que iniba a conclusão lógica da matéria recursal
examinada.
Não
há
qualquer
erro,
contrariedade,
omissão ou obscuridade na decisão que examinou as razões
recursais, incluindo a matéria invocada em sede de embargos
declaratórios.
O acórdão é nítido ao dispor que “Os
documentos apresentados indicam que o autor se aposentou
antes mesmo da rescisão do contrato de trabalho (fls. 36 e
41/42). Por sua vez, é incontroverso que o autor contribui com
o pagamento do plano por mais de dez anos. Portanto,
aplicável o quanto disposto no artigo 31 da Lei 9.565/98, tem
o autor o direito de permanecer no plano de saúde”.
Como se percebe, o acórdão embargado não
possui qualquer erro, contrariedade, contradição, omissão ou
obscuridade e tratou devidamente de toda a matéria não
havendo, assim, que se falar em qualquer tipo de vício,
mesmo que não tenha sido abordado, ponto a ponto, cada
argumento ou dispositivo levantado pelas partes.
Pretende a embargante, em verdade, que os
embargos sejam acolhidos com efeitos infringentes, sem
observar os lindes traçados no art. 1.022 do CPC. A
verdadeira intenção é, portanto, o reexame da causa,
incompatível com a finalidade dos embargos declaratórios,
cabendo à embargante ajuizar o recurso apropriado à
modificação pretendida.
Portanto, não há qualquer razão, de fato ou
de direito, apta a justificar o acolhimento dos presentes
embargos ou, ainda, qualquer violação ou afronta a
dispositivos e princípios constitucionais, processuais ou a
normas especiais e infraconstitucionais, a não ser o
inconformismo da embargante quanto à solução dada ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1059370-20.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
4
litígio.
Além disso, deve ser adotado entendimento
do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, ainda
quando
visando
ao
prequestionamento,
o
manejo
dos
embargos de declaração não prescinde de obscuridade ou
contradição do julgado.
Diante do exposto, meu voto rejeita os
embargos.
REZENDE SILVEIRA
Relator